Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TERAPIAS NÃO CREDENCIADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação para condenar operadora de plano de saúde à cobertura e ressarcimento de tratamentos médicos indicados por profissional habilitado, realizados fora da rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quanto à abrangência contratual, natureza dos tratamentos deferidos e aplicação da L. n. 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos são conhecidos. 4. A obscuridade se caracteriza pela falta de clareza na fundamentação ou dispositivo; a contradição, pela incoerência interna do julgado; e a omissão, pela ausência de apreciação de questão essencial à solução da lide. 5. O voto embargado apresenta fundamentação clara e coerente, apreciando integralmente a matéria devolvida, inclusive quanto à aplicação das RNs n. 539/2022 e 541/2022 da ANS ao caso. 6. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vícios aptos a justificar a oposição dos embargos. 7. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o. L. n. 9.656/1998, art. 10, § 12. Jurisprudência relevante citada: APC 0724538-29.2023.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 21.10.2025.